Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-66.2022.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000815-66.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 030.136.281-54 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Flávio Rogério Santos da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO INJUSTIFICADA- PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONDUTA ABUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o banco recorrente não comprova a legalidade do cancelamento de serviço contratado, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser
restabelecido/mantido
o cartão de crédito contratado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Flávio Rogério Santos da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger-MT.

Sentença
(Id.
179112654

): julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o recorrente efetue o desbloqueio do cartão de crédito n° 4984 4234 9321 5988; e
,
o condenou
a pagar ao recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

179112656

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da conduta impugnada, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id.

179112663
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000815-66.2022.8.11.0053

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Flávio Rogério Santos da Cruz

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Flávio Rogério Santos da Cruz em face
do
Banco do Brasil S.A.
, em razão da falha na prestação de serviços decorrente bloqueio indevido de cartão de crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido possui junto ao banco recorrente uma conta corrente n° 8.514-6 e também um cartão de crédito de n° 4984 4234 9321 5988, sendo este pago mediante débito em conta. Aduz que após o ingresso da ação judicial de revisional de contrato em face do recorrente, no 1001834-78.2020.8.11.0053, ao tentar realizar uma compra por meio do seu cartão de crédito, foi surpreendido com a recusa da transação em razão do bloqueio em questão.

Em contraponto, embora a empresa recorrente negue a existência de irregularidade, não consegue contrapor a tese inicial, ônus de sua incumbência.

Evidencia-se dos autos que
é incontroversa a situação de bloqueio do cartão de crédito, tendo em vista terem sido
admitidos pela recorrente. Por sua vez, a recorrente afirma que o cancelamento dos cartões ocorreu de forma regular, tendo em vista que houve aviso prévio ao consumidor recorrido.

Outrossim, não restou comprovado pelo banco recorrente a justa causa para embasar a suspensão/cancelamento do cartão de crédito contratado. Assim, tem-se como
abusiva a conduta da recorrente, restando configurada a restrição do crédito indevida e a falha na prestação de serviços.

Registre-se que a responsabilidade do banco recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Dessa forma, conclui-se que
a suspensão dos serviços contratados foi arbitrária configurando falha na prestação do serviço, portanto, a manutenção da sentença que determinou
o desbloqueio do cartão de crédito n° 4984 4234 9321 5988; e

condenou o recorrente
a pagar ao recorrido a indenização por danos morais é medida que se impõe.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito. A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do recorrente, que bloqueou o cartão de crédito da correntista, pelo fato de ter protesto em nome da reclamante, não tendo sequer emitido notificação antes do bloqueio. Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1050811-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).”

No que tange ao dano moral, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023